Tribunal: TJDFT
Processo: 0726399-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726399-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AMADEU FAVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada da prova ajuizada por AMADEU FAVA em desfavor do ora agravante, determinou a exibição das cédulas de crédito rurais vinculadas à conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00, nos seguintes termos (ID 128102136 do processo originário): “Intime-se a parte Ré para que traga aos autos as cédulas rurais vinculadas à conta do autor, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento/conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização, e principalmente o Slip/XER712 ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos desde a liberação dos créditos rurais até as últimas movimentações ou liquidações das cédulas rurais no 8700078, 8700842, 8701253, 8701418, 8701567, 8800964, 8801056, 8801857, 8801859, 8801860, 8802111. Prazo: 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00.". Em suas razões recursais (ID 38123329), o agravante afirma que o valor da multa é desproporcional e exorbitante, motivo pela qual deve ser reduzida. Alega que o valor da obrigação postulada é inferior ao valor da multa máxima fixada. Argumenta que o valor da multa causará enriquecimento ilícito, sendo que não está abrangida pela coisa julgada e pode ser revista de ofício pelo magistrado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial até o julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para anular a multa fixada ou, alternativamente, reduzir o valor fixado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O banco agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação do agravante é exibir os documentos, os quais foram devidamente especificados pelo juízo a quo. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado, sendo que sequer se sabe ao certo o valor total da multa a ser executada. Além disso, poderá o agravante cumprir a obrigação evitando que a incidência da multa. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado é pela manutenção da multa: AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISIONAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO BANCO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA. 1. Afixação da multa pecuniária diária (astreintes) tem por objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer, assegurando o resultado prático à tutela jurisdicional (CPC 461 § 4o), razão pela qual não pode ser fixada em valor ínfimo. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 832414, 20140020274665AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 21/11/2014. Pág.: 207) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. 1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC. Por isso, o seu valor não pode ser irrisório ao ponto de ser mais vantajosa a desobediência, sob pena de restar inexequível em um dado momento. 2. Levando em consideração a natureza da obrigação de fazer - dar baixa em hipoteca -, não é presumível que a multa diária fixada (R$ 1.000,00 - mil reais) possa causar ao agravante graves danos, já que se trata de instituição financeira de grande porte. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1005750, 20160020302794AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: 260/271) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora